Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721426-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA VICOSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DANIEL PEREIRA VICOSA (Réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0703720-69.2022.8.07.0008, ajuizada em seu desfavor pelo BANCO RCI BRASIL S.A., reputou válida a constituição em mora o devedor, nos seguintes termos (ID 129492077): “Defiro a gratuidade de justiça ao requerido. Em relação a ausência de notificação da requerida, note-se que a comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, o que de fato nem chegou a acontecer, conforme verificado no documento de id. 128744933, fl. 2, assinado pelo próprio demandado. Assim, manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada e documentos que a acompanham. Prazo: 15 (quinze) dias”. Em suma, o Agravante sustenta a nulidade da notificação, ainda que por ele assinada, uma vez que o número de contrato informado na notificação extrajudicial seria diverso do número de contrato celebrado entre as partes, o que lhe teria impedido de reconhecer a cobrança. Destarte, requer a imediata concessão da tutela recursal, “para fins de que o Relator revogue a concessão da busca e apreensão do bem e consequentemente determine a imediata restituição do veículo à parte Agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, a qual sugere o valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada à tabela FIPE do veículo na data da apreensão, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil.” Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, há gratuidade de justiça e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o Agravante-Réu requer a imediata revogação da busca e apreensão deferida na origem, sob o argumento de que a mora não teria sido suficientemente comprovada, uma vez que o número de contrato informado na notificação extrajudicial seria diverso do número de contrato celebrado entre as partes nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, não obstante ele haver assinado a notificação. Sobre o tema, é cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento. Com efeito, na hipótese em voga, impende o registro de que a discussão envolvendo a necessidade, ou não, da assinatura do devedor no aviso de recebimento da notificação, objeto de suspensão conforme Tema 1.132 do c. STJ (Recursos Especiais 1.951.888 e 1.951.662), não tem relevo, haja vista que o próprio devedor assinou a notificação. Pois bem. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se que na notificação extrajudicial apresentada há divergência somente em relação ao número do contrato constante na notificação (no 20034708796) e o que embasa a Cédula de Crédito Bancário (no 502123435 – ID 128744928), não obstante os demais dados se referirem ao contrato e o próprio Agravante haver assinado o documento (ID 107900719, de origem). Igualmente, o mesmo reconhece que inadimpliu as prestações do contrato e inexiste nos autos, até a presente decisão, informação que tenha realizado o depósito judicial do débito reconhecido, como forma de respaldar a sua pretensão em ver revogado o mandado de busca e apreensão do veículo. Nesse cenário, em um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, tem-se como razoável a determinação de origem, uma vez que, a priori, atingiu-se a finalidade da norma (Decreto-Lei no 911/69), considerando o inadimplemento reconhecido pelo próprio devedor e a sua assinatura na notificação. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, tenho que não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, a questão enseja exame de maior profundidade probatória, a qual deve se reservar para melhor fazê-lo à luz do contraditório e juntamente com a eg. Turma. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator